Tribunal: STF
Processo: ARE 1434288
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADIs Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REQUISITÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25/03/2015. INCIDÊNCIA DA TR. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO Execução de precatório Critério de correção monetária Precatório expedido antes de 25/03/2015 Correta a incidência da TR como índice de correção monetária até 25/03/2015 Observância do entendimento firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, com modulação dos efeitos da decisão Redação conferida ao art. 101 do ADCT pela EC 99/17 que não altera o entendimento ante o trânsito em julgado do quanto decidido nas ADIs 4357 e 4425 Precedentes SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam a violação ao art. 101 do ADCT. Afirmam que o índice de correção monetária aplicável aos precatórios vencidos é o IPCA-E e, não, a TR, pleiteando a reforma do acórdão recorrido (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O presente agravo não está a merecer provimento. No caso em tela, foi assentada a correção monetária do crédito, em período anterior a 26/03/2015, mediante a TR, remetendo ao que decidido na questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. A ementa deste julgamento ficou assim redigida:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 28). Precedentes do STF: (...). 



    (...). 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. (...).” (grifos nossos).



    4. Observo que os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs 4.357/DF e 4.425/DF trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.



    5. Ou seja, as situações enfrentadas nos processos objetivos – ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF –, direcionadas especificamente à sistemática de pagamento de requisitórios estabelecida pela EC nº 62, de 2009, – são, portanto, distintas daquela genericamente abordada na apreciação do Extraordinário nº 870.947-RG/SE – Tema RG nº 810, a qual se volta para a solução de controvérsias a versarem condenações impostas à Fazenda Pública de modo geral.



    6. Sendo esse o quadro, conclui-se que os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica do Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, incabível a incidência do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator